Tribunal: STF
Processo: RE 642176
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃSO GERAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. MATÉRIA PRECLUSA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, nos processos em que se discutem os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, não há questão constitucional a ser examinada e, em conseqüência, deu pela ausência do requisito da repercussão geral (RE 598.365, da minha relatoria).



    2. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça está adstrita a discussões constitucionais inauguradas no julgamento do recurso especial. As matérias constitucionais que já foram objeto de análise pelas instâncias ordinárias precluem, ante a não-interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.